Tribunal: TJMT
Processo: 1027138-18.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027138-18.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTHUR DIAS PEREIRA - CPF: 353.824.651-34 (EMBARGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à validade das intimações, alegando ausência de intimação via DJEN, inexistência de intimação pessoal válida e violação ao contraditório e à ampla defesa.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade da intimação do patrono e da intimação eletrônica da pessoa jurídica, entendendo configurado o abandono da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à validade das intimações realizadas; e (ii) saber se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, reconhecendo a regular intimação do patrono e a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica como forma de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

A inércia da parte exequente após regular intimação configura abandono da causa, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A alegação de nulidade processual não se sustenta, pois as questões suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão, inexistindo vício integrativo.

O inconformismo da parte revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 3. Configura abandono da causa a inércia da parte após regular intimação, legitimando a extinção do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. No acórdão embargado, consignou-se a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica como meio idôneo de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, reconhecendo-se configurado o abandono processual diante da inércia da parte exequente.

Inconformada, a embargante alega omissão e contradição, sustentando: (i) a existência de vício no acórdão porquanto teria reconhecido como válida intimação que, na realidade, não ocorreu de forma regular, especialmente no que concerne à ausência de intimação do patrono da parte via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em afronta aos arts. 270 e 272 do CPC e à Resolução CNJ nº 455/2022; (ii) inexistência de intimação pessoal válida da parte exequente, uma vez que a carta de intimação (id. 201528712) não teria sido efetivamente recebida, tampouco haveria comprovação de ciência inequívoca via sistema eletrônico antes da sentença; (iii) ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que não foram observados os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC para a extinção do feito por abandono da causa; (iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de regular cientificação da parte e de seu patrono; (v) existência de jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que, para a extinção por abandono, é indispensável tanto a intimação pessoal da parte quanto a intimação do advogado via diário oficial.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão, com o consequente prosseguimento da execução, bem como o prequestionamento expresso das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à validade da intimação realizada no curso do processo, alegando, em síntese, ausência de intimação regular de seu patrono via DJEN, inexistência de intimação pessoal válida da parte exequente e violação ao disposto no art. 485, §1º, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

De início, impõe-se esclarecer que tais alegações não revelam vício integrativo no julgado, mas mera insurgência contra a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que, no caso concreto, houve a regular intimação do patrono da parte exequente para impulsionar o feito, com advertência quanto às consequências da inércia, bem como posterior intimação da pessoa jurídica por meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, sendo esta considerada, para todos os efeitos legais, como intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, do referido diploma legal.

Ademais, restou expressamente consignado no acórdão que, transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação da parte autora, restou configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

No que tange à alegação de ausência de intimação do patrono via DJEN e inexistência de intimação pessoal válida, igualmente não assiste razão à embargante.

O julgado embargado foi expresso ao reconhecer a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual, a qual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, afastando, de forma fundamentada, a alegação de nulidade.

Assim, não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tampouco quanto aos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

No mérito, o acórdão enfrentou de forma adequada a questão central devolvida ao Tribunal, firmando entendimento no sentido da regularidade das intimações realizadas e da configuração do abandono da causa diante da inércia da parte exequente.

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026